Tribunal: TJBA
Processo: 8060297-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060297-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULA CONCEICAO GONCALVES SERRA AZUL Advogado(s): TATIANA CARNEIRO DE MELLO HASSEL ROCHA, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Deferido pedido de recolhimento das custas ao final do processo. Possibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e de recolhimento das custas ao final do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o diferimento do pagamento das custas ao final do processo, à luz do princípio do acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. A presunção de insuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos concretos nos autos. 4. Constatada a ausência de hipossuficiência econômica da parte agravante, mas considerada a expressividade do valor das custas e a relevância da demanda, é plausível deferir o recolhimento das custas ao final do processo. 5. A jurisprudência dos tribunais, inclusive do STJ, ampara o diferimento das custas iniciais para o término da demanda, como forma de garantir o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar o pagamento das custas ao final do processo. Tese de julgamento: "O diferimento do pagamento das custas ao final do processo é medida possível para viabilizar o acesso à justiça, em casos nos quais o valor das custas seja expressivo, respeitada a ausência de prejuízo à estrutura processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1834157/RJ; TJ-SP, AI 2295577-89.2020.8.26.0000; TJ-GO, APL 0198278-49.2013.8.09.0103. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8060297-79.2024.8.05.0000, em que é recorrente PAULA CONCEIÇÃO GONÇALVES SERRA AZUL DE SEIXAS e recorrida a TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA JUÍZA CONVOCADA - RELATORA